Tribunal: TCU
Processo: 010.253/2016-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra deliberação que julgou irregulares, condenou em débito e aplicou multa aos responsáveis diante da não comprovação da regular aplicação dos recursos recebidos por meio de termos de parceria firmados entre o Fundo Nacional de Saúde e o município de Casimiro de Abreu/RJ.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos pelos Srs. Luiz Carlos Bueno Machado, José Luiz de Souza Santos e Talita Gonçalves de Aguiar contra o Acórdão 2331/2020-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. não conhecer dos recursos de reconsideração, com fundamento no art. 32, inciso I e parágrafo único, da Lei 8.443/1992, e nos arts. 277, inciso I, e 285, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, uma vez caracterizada a intempestividade e a não apresentação de fatos novos; 9.2. dar ciência desta deliberação ao Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde (Denasus), ao Fundo Nacional de Saúde, à Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu/RJ e aos recorrentes.